Tribunal: TJSP
Processo: 1037043-67.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2016-04-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – Correção Monetária – Pretensão de incidência da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – Ademais, o título transitado em julgado não determinou a aplicação dos índices da Lei 11.960 – Sucumbência recíproca – Sentença parcialmente reformada –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – Correção Monetária – Pretensão de incidência da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – Ademais, o título transitado em julgado não determinou a aplicação dos índices da Lei 11.960 – Sucumbência recíproca – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000252590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1037043-67.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VERA
LUCIA FRASSON (E OUTROS(AS)), VERA LUCIA VENTURELLI SERAPHIM
CARVALHO, MARIA JOSE MONTALLI RABELO, MARILU TROVATO ORTEGA,
SONIA APARECIDA ANDRADE ALVES, SONIA MARIA RODRIGUES MANZANO
CAOVILLA, THEREZA CO WATANABE, ULYSSES LOMBARDI, VANDA MARIA
BURATTO CORDEIRO, MARIA CECILIA FRALETTI PRESTES, VERGILIA MARIA
FERREIRA MAZZA, VICTORIA MARIA TONON DA SILVA, MARIA EUGENIA
GANDINI PANEOGSSI DOS SANTOS, CAIO FERNANDO GANDINI PANEGOSSI
(HERDEIRO), FABIANA MARIA GANDINI PANEGOSSI (HERDEIRO), JOSE
PAULO GANDINI PANEGOSSI (HERDEIRO), MATEUS FRANCISCO GANDINI
PANEGOSSI (HERDEIRO), ANA CAROLINA GANDINI PANEGOSSI (HERDEIRO),
ANA MARIA FERNANDES VIVEIROS, EDIMERCIL FERREIRA VENTURINI,
ANNA ZULMIRA ORTIZ GANDINI PANEGOSSI, CARMEN GHIRARDELO
CALZAVARA, CINIRA ODETE ORRICO DE SOUZA, CLAUDIA MARIA GALLI,
DALVA DE PAULA, DAURA RODRIGUES LOURENÇO, EDILMA DE MOURA DE
OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS, EDMEA FAVA, ELZA
THEREZINHA MAZARAO RAYMUNDO, EROTHIDES OPHELIA DO CARMO
DOMINGUES IGLESIAS, EUNICE FERREIRA DA SILVA VERGUEIRO, HELID
JOANA LOURENÇO, IRIS CAVALHERE FREITAS, IVANILDA JOANA MANZANO
DOS SANTOS e LUZIA IVONE RUGONI FABRIZZI, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2016.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1037043-67.2015.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1037043-67.2015.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 6a VFP Juíza Liliane Keyko Hioki.
Apelantes:
VERA LÚCIA FRASSON e outros.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 21.363.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL Correção
Monetária Pretensão de incidência da Lei 11.960, que alterou o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 Inadmissibilidade Critério de correção
monetária declarado inconstitucional pelo STF Ademais, o título
transitado em julgado não determinou a aplicação dos índices da
Lei 11.960 Sucumbência recíproca Sentença parcialmente
reformada Recurso de apelação provido.
Embargos à execução de título judicial opostos sob alegação
de excesso de execução.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido. 1
Recorrem os exequentes, pela reforma da sentença; recurso
recebido e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Trata-se de execução de título judicial que condenou a FESP a
recalcular o adicional de tempo de serviço sexta-parte e pagar as prestações
atrasadas.
Sustenta a FESP que deve ser observada a Lei 11.960/09, no
que tange aos índices de correção monetária e juros de mora; a sentença
acolheu o pedido; recorrem os autores, pretendem apenas sejam afastados o
1 Sentença, fls. 224/227; embargos de declaração, fl. 238.
2 Recurso de apelação, fls. 241/252; recebimento, fl. 254; contrarrazões, fl. 257/263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1037043-67.2015.8.26.0053 -Voto no
3
critério de correção monetária da Lei 11.960/09.
Executa-se acórdão de 07/12/2011, 3 que manteve a sentença
de procedência da ação, de 10/03/2011; 4 constituindo coisa julgada material e
título executivo judicial, objeto destes embargos.
Segundo o disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição, a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
O STJ, em recursos repetitivos, firmou orientação no sentido
de que a Lei 11.960/09 é lei de natureza processual e deve ser aplicada a partir
de sua vigência (REsp 1.205.946-SP, 19/10/11, Rel. Min. Benedito Gonçalves),
quando a Fazenda Pública sofre condenação, independente de sua natureza.
Considera-se, porém, superada essa orientação do C. STJ em
face do que decidiu o Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julga-mento
das ADIs 4357 e 4425, declarando inconstitucional o art. 100, § 12, da
Constituição, e por arrastamento o art. 5o da Lei 11.960, de 29/06/09.
A modulação de que trata o art. 27 5 Lei no 9.868/99, ocorrida
em 26/03/2015, deve produzir efeitos no sentido de alcançar os processos em
que houve decisão judicial de incidência (da norma inconstitucional) anterior à
própria declaração de inconstitucionalidade. Não é jurídico fazer incidir disposição
legal inconstitucional, assim reconhecida pelo STF, nos processos em que, de
modo implícito ou explícito, foi negada essa incidência.
3 Fls. 205/211.
4 Fls. 201/203.
5 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por
maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que
ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser
fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1037043-67.2015.8.26.0053 -Voto no
4
A sentença, confirmada pelo acórdão, determinou a incidência
de correção e juros “na forma da lei”, não determinou a incidência dos índices
inconstitucionais da Lei 11.960, por isso repele-se a incidência da TR como fator
de correção monetária.
Ademais, o STF, ao modular os efeitos da declaração de in-
constitucionalidade, limitou-se a validar a aplicação da Lei 11.960 nos processos
em que já havia precatório pago ou expedido com determinação de incidência de
seus índices de correção monetária, não determinou a sua aplicação
indistintamente em todos os demais casos.
Dá-se provimento ao recurso, afasta-se a aplicação dos índices
de correção monetária previstos na Lei 11.960; determino a aplicação do IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, isso até 25/03/2015,
quando deverá ser aplicado o IPCA-E.
Por recíproca sucumbência [a sentença acolheu os embargos
também quanto aos índices de juros de mora], os exequentes farão jus ao
reembolso de 50% do valor das custas e despesas processuais, atualizado,
arcando cada uma das partes com os honorários do respectivo patrono.
É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR